Tribunal: TJMT
Processo: 1033493-05.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033493-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUISA PAULA FERNANDES DE MELO - CPF: 937.398.001-78 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO (APELADO), Prefeito Emanuel Pinheiro (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO ORIGINÁRIO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO ATÉ A 1.349ª POSIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE TORNA SEM EFEITO 35 NOMEAÇÕES. RECOMPOSIÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA O MESMO CARGO. ELEMENTO CORROBORATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019 para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil. A impetrante, classificada na 1.571ª colocação geral e na 1.382ª colocação da ampla concorrência, sustenta que, embora inicialmente aprovada fora do número de vagas, passou a ostentar direito subjetivo à nomeação em razão de o Município ter convocado candidatos até a 1.349ª posição e, posteriormente, ter tornado sem efeito a nomeação de 35 candidatos anteriormente convocados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada fora do número originário de vagas passou a deter direito subjetivo à convocação e nomeação, diante da prova pré-constituída de que o Município convocou candidatos até a 1.349ª posição da ampla concorrência e, posteriormente, tornou sem efeito 35 nomeações, circunstância apta a alcançar a sua colocação, bem como em razão da alegada existência de contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do certame.

III. Razões de decidir

3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui, em regra, mera expectativa de direito. Essa situação, contudo, converte-se em direito subjetivo à nomeação quando a própria Administração, por atos inequívocos, evidencia a necessidade concreta de provimento do cargo e a vaga passa a alcançar o candidato subsequente, em observância à ordem classificatória.

4. A prova documental demonstra que o Município convocou candidatos até a 1.349ª posição da ampla concorrência e que o Ato nº 295/2024 tornou sem efeito a nomeação de 35 candidatos anteriormente convocados. Considerando que a apelante ocupa a 1.382ª colocação da ampla concorrência, a recomposição da ordem classificatória revela, de modo objetivo, que sua posição passou a ser alcançada pelas vagas concretamente surgidas.

5. A desistência ou o desfazimento de nomeações dentro do contingente já reconhecido pela Administração como necessário ao provimento do cargo não restaura discricionariedade plena quanto ao preenchimento das vagas, impondo-se a observância da ordem classificatória, em respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, segurança jurídica, boa-fé administrativa e proteção da confiança.

6. A via mandamental mostra-se adequada, pois a impetrante instruiu a inicial com prova pré-constituída suficiente da sua classificação, da extensão das convocações e do ato administrativo que tornou sem efeito as nomeações. A indicação nominal de cada candidato desistente não se revela indispensável quando a própria Administração formalmente reconhece o fato jurídico relevante.

7. A alegada contratação temporária para o mesmo cargo durante a vigência do concurso possui caráter corroborativo, por evidenciar a persistência da necessidade administrativa, embora não seja elemento indispensável à concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e conceder a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante à convocação e nomeação para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil do concurso regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019, condicionada a posse ao preenchimento dos demais requisitos legais e editalícios.
Tese de julgamento:
“1. O candidato aprovado fora do número originário de vagas adquire direito subjetivo à nomeação quando a Administração, por ato inequívoco, demonstra a necessidade concreta de provimento e o desfazimento de nomeações anteriormente realizadas faz com que sua posição seja alcançada pela recomposição da ordem classificatória. 2. A prova da classificação do candidato, da extensão das convocações e do ato administrativo que tornou sem efeito nomeações anteriormente efetivadas é suficiente, em mandado de segurança, para demonstrar direito líquido e certo à convocação e nomeação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por Luísa Paula Fernandes de Melo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Conforme narrado na petição inicial e reiterado nas razões recursais, a impetrante participou de concurso público promovido pelo Município de Cuiabá, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, tendo obtido a 1.571ª colocação geral e a 1.382ª colocação na ampla concorrência.

Sustenta que, embora inicialmente aprovada fora do número originário de vagas, o quadro fático superveniente, devidamente demonstrado por prova documental pré-constituída, alterou sua situação jurídica. Afirma, em síntese, que o Município convocou candidatos até a 1.349ª colocação da ampla concorrência e que, posteriormente, o Ato n. 295/2024 tornou sem efeito a nomeação de 35 candidatos anteriormente convocados, circunstância que, observada a ordem classificatória, faria com que sua posição passasse a ser alcançada pelas vagas efetivamente surgidas. Aduz, ainda, a existência de contratações temporárias para o mesmo cargo, o que, segundo sustenta, reforçaria a necessidade de provimento efetivo dos cargos.

A sentença entendeu, contudo, que a impetrante, por haver sido classificada fora do número de vagas originalmente previsto no edital, detinha apenas expectativa de direito, assentando que a desistência de candidatos anteriormente convocados não geraria, por si só, direito automático à nomeação e que as contratações temporárias, em tese, poderiam decorrer da hipótese prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, sem traduzir preterição ilegítima.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença não examinou adequadamente a distinção entre mera expectativa de direito e o direito subjetivo que surge quando a própria Administração evidencia a existência concreta da vaga, seja por convocação anteriormente tornada sem efeito, seja pelo provimento precário do mesmo cargo durante a vigência do certame. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a concessão da segurança.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Cuiabá, nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e bem delimitada: consiste em saber se, à luz da prova pré-constituída apresentada no mandado de segurança, a apelante, inicialmente aprovada fora do número originário de vagas, passou ou não a ostentar direito subjetivo à nomeação em razão de o Ato n. 295/2024 ter tornado sem efeito a nomeação de 35 candidatos anteriormente convocados, circunstância que, observada a ordem classificatória, faria com que sua posição passasse a ser alcançada pelas vagas efetivamente surgidas, bem como em razão da alegada existência de contratações temporárias para o mesmo cargo.

A resposta, a meu sentir, é positiva.

Desde logo, cumpre assentar que a sentença recorrida parte de premissa jurídica correta, mas a aplica de modo incompleto ao caso concreto. De fato, é pacífico que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui, em regra, mera expectativa de direito. Também é correto afirmar, em abstrato, que o surgimento de novas vagas, ou mesmo a abertura de novo certame, não conduz automaticamente ao dever de nomear. Essa é, em linhas gerais, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral).

Ocorre que o presente caso não versa apenas sobre a situação ordinária de candidato classificado em cadastro de reserva que pretende transformar, por mera inferência, sua expectativa em direito subjetivo. O que se tem, aqui, é quadro fático distinto e juridicamente relevante: a Administração já havia externado, por ato inequívoco, a necessidade de provimento do cargo, tanto que promoveu convocações até alcançar o candidato classificado na 1.349ª posição da ampla concorrência.

Conforme documentado nos autos, sobreveio o Ato n. 295/2024, que tornou sem efeito a nomeação de 35 candidatos anteriormente convocados.

Esse dado altera substancialmente a moldura jurídica da controvérsia.

A interpretação literal dos fatos já conduz a conclusão relevante. Se a Administração convocou até a 1.349ª posição da ampla concorrência e, posteriormente, tornou sem efeito a nomeação de 35 candidatos anteriormente alcançados, a recomposição da ordem classificatória, observada a mesma necessidade administrativa antes afirmada pelo próprio ente público, projeta a convocação até posição superior à da apelante.

Com efeito, a diferença entre a posição da última convocada apontada nos autos (1.349ª) e a colocação da impetrante (1.382ª) corresponde a 33 posições. Logo, a vacância decorrente das 35 nomeações tornadas sem efeito revela-se numericamente suficiente, em tese e em concreto, para alcançar a candidata.

Não se trata, portanto, de conjectura, de expectativa remota ou de raciocínio dependente de dilação probatória incompatível com a via mandamental. Ao contrário, a situação jurídica afirmada decorre de sequência documental linear: concurso válido, classificação da impetrante, convocação administrativa até determinada posição da lista e posterior desfazimento formal de 35 nomeações.

O silogismo é simples e juridicamente válido. Se a Administração reconheceu a necessidade de prover cargos até a 1.349ª posição e se, entre esses convocados, 35 nomeações foram tornadas sem efeito, então subsistiram vagas concretas dentro do mesmo universo de necessidade anteriormente afirmado. Estando a apelante na 1.382ª colocação, passa ela a ser alcançada por esse quantitativo. Nessas circunstâncias, sua situação deixa de configurar mera expectativa e se converte em direito subjetivo à nomeação.

A técnica interpretativa adequada, nesse contexto, é simultaneamente sistemática e teleológica. Sistemática, porque o regime constitucional do concurso público, previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, não admite que a ordem classificatória seja tratada como elemento secundário. Teleológica, porque a finalidade do concurso público é selecionar candidatos segundo critérios objetivos, garantindo isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa.

Quando a vaga se materializa e o candidato melhor classificado deixa de assumi-la, a finalidade constitucional do certame impõe a convocação do subsequente, e não a manutenção artificial da vacância ou seu preenchimento por vias precárias.

Nesse ponto, a sentença recorrida afirmou que a desistência de candidatos anteriormente convocados “por si só” não geraria direito automático à nomeação, subsistindo discricionariedade administrativa quanto ao preenchimento dos cargos. Com a devida vênia, essa formulação, embora aceitável em hipóteses abstratas, não se ajusta integralmente ao caso concreto.

A discricionariedade administrativa não se confunde com liberdade para descumprir a ordem classificatória após a própria Administração ter demonstrado, por atos inequívocos, a necessidade de provimento do cargo.

Com efeito, a Administração possui margem de apreciação quanto ao momento e à conveniência da convocação enquanto ainda não manifestada, de forma inequívoca, a necessidade de preenchimento. Todavia, uma vez praticado o ato de nomeação de candidatos até determinado patamar classificatório e posteriormente tornadas sem efeito nomeações já realizadas, a questão deixa de situar-se no campo amplo da conveniência administrativa e passa a submeter-se com maior intensidade aos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da boa-fé administrativa e da proteção da confiança legítima.

Em outras palavras, não se mostra juridicamente coerente que o Poder Público reconheça, por atos formais, a necessidade de provimento de determinado número de cargos, convoque sucessivamente até certo ponto da lista classificatória e, sobrevindo desistências ou nomeações sem efeito dentro desse mesmo contingente, pretenda restaurar discricionariedade plena como se jamais tivesse reconhecido a necessidade concreta do cargo.

A vacância daí resultante não é hipotética. É real, específica e derivada de ato administrativo formalmente documentado.

Nesse sentido, cito dois precedentes de minha relatoria relativos ao mesmo cargo e ao mesmo concurso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. NECESSIDADE PERMANENTE DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS. CONFIGURAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas originalmente previsto em concurso público, voltado ao provimento do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. Sustenta-se que houve preterição arbitrária ante a desistência formal de candidatos mais bem classificados e a posterior contratação temporária para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aprovação fora do número de vagas, aliada à existência de desistências documentadas e à realização de contratações precárias para idêntica função durante a vigência do certame, configura preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), reconhece que a preterição arbitrária e imotivada convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

4. No caso concreto, restou comprovada a desistência formal de 35 candidatos melhor classificados, bem como a posterior contratação temporária, após a edição de processo seletivo simplificado contendo 200 vagas para o mesmo cargo, em afronta aos princípios do concurso público e da legalidade.

5. A discricionariedade administrativa quanto à nomeação de candidatos fora das vagas iniciais não se sobrepõe ao princípio do concurso público quando demonstrada a existência de necessidade permanente e preterição indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, determinando-se a nomeação da impetrante ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil. Tese de julgamento: "1. A contratação temporária de pessoal para o mesmo cargo durante a vigência do concurso público, em detrimento da convocação de candidatos remanescentes, após desistência de candidatos convocados, configura preterição arbitrária e imotivada. 2. Nessa hipótese, convola-se a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação."

(N.U 1032547-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu segurança à candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, reconhecendo seu direito subjetivo à nomeação para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, diante da desistência de candidatos mais bem classificados e da posterior contratação temporária para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da omissão da Administração Pública em nomear a candidata aprovada, diante de (i) desistência formal de candidatos originalmente convocados; e (
ii
) realização de contratações temporárias para o mesmo cargo público, dentro do prazo de validade do concurso, sem a convocação dos aprovados subsequentes.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 784 da Repercussão Geral, admite a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação quando configurada preterição arbitrária e imotivada.

4. A não convocação dos aprovados subsequentes, diante da desistência formal de candidatos mais bem classificados, aliada à contratação precária para o mesmo cargo, revela violação ao princípio do concurso público e constitui preterição indevida.

5. A discricionariedade administrativa na nomeação não é absoluta, sendo passível de controle judicial quando exercida de forma contrária aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e boa-fé.

6. A sentença atacada observou corretamente os precedentes do STF e do STJ, reconhecendo o direito subjetivo da impetrante à nomeação e posse.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida. Sentença mantida em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: "1. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número original de vagas previstas no edital de concurso público configura-se quando há desistência formal de candidatos mais bem classificados e, em seguida, contratações temporárias para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame. 2. A contratação temporária não pode ser utilizada como sucedâneo do concurso público, sob pena de violação ao princípio do provimento de cargos e funções permanentes mediante concurso público."

(N.U 1028781-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025)

Também não procede, no caso concreto, a objeção relativa à inadequação da via mandamental por suposta ausência de prova pré-constituída. A impetrante trouxe aos autos os elementos centrais da controvérsia: sua colocação na lista classificatória, a convocação administrativa até a 1.349ª posição e o Ato n. 295/2024, que tornou sem efeito 35 nomeações. Esses documentos são suficientes para a solução jurídica da causa.

A alegação de que seria necessária a indicação nominal e individualizada de cada desistente não se mostra suficiente para afastar a liquidez do direito, especialmente porque a própria Administração editou ato formal reconhecendo o fato jurídico relevante.

Quanto ao argumento relativo às contratações temporárias, entendo que possui caráter meramente corroborativo, não sendo indispensável à solução do litígio. Ainda que não se aprofunde, neste momento, a análise da natureza de cada vínculo temporário, tal circunstância tende a evidenciar a persistência da necessidade administrativa durante a vigência do concurso.

Também não prosperam as preliminares suscitadas em contrarrazões quanto à alegada ilegitimidade passiva do Prefeito ou à suposta inépcia da inicial. A sentença apreciou diretamente o mérito da controvérsia e, no mandado de segurança, deve prevalecer a instrumentalidade das formas quando a autoridade indicada como coatora e o ente público têm ciência da demanda e exercem plenamente o contraditório.

Há, ademais, aspecto relevante de coerência decisória. A própria sentença reconhece que houve convocação até a posição 1.349ª e que a impetrante ocupa a 1.382ª colocação. Reconhece, igualmente, a alegação de 35 candidatos que não tomaram posse. Contudo, conclui pela inexistência de direito líquido e certo sem enfrentar analiticamente a consequência jurídica dessa combinação de elementos.

A Constituição Federal não protege apenas o acesso formal ao concurso público; protege, sobretudo, a seriedade do certame e a observância da ordem classificatória. Surgindo a vaga e existindo candidato habilitado, deve ser respeitada a lista classificatória.

Desse modo, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, entendo que a apelante demonstrou, por prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo à nomeação, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Cumpre apenas registrar que a ordem, em hipóteses desta natureza, não implica investidura automática sem observância dos requisitos legais do cargo. O que se assegura é o direito da candidata à convocação e nomeação, ficando a posse e o exercício condicionados ao atendimento das exigências legais e editalícias pertinentes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para reformar integralmente a sentença e, em consequência, conceder a segurança, a fim de reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à convocação e nomeação para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil do concurso regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, condicionada a posse ao preenchimento dos demais requisitos legais e editalícios exigíveis para a investidura no cargo.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026